Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-60.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E EQUIVALÊNCIA À PENA CORPORAL. MANUTENÇÃO.
1. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade aplicada.
3. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.